Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TORTURA E ABANDONO DE POSTO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. JUÍZO PREMATURO. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As hipóteses de não recebimento da denúncia estão elencadas no art. 78 do Código de Processo Penal Militar, de modo que, existindo justa causa para a ação penal militar, e indícios suficientes de materialidade dos fatos e autoria, vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo ser recebida a peça acusatória e processada a instrução processual penal.
2. A aplicação do princípio da consunção para rejeição parcial da denúncia encerra juízo prematuro de mérito da ação penal. No caso, eventual absorção do crime de abandono de posto pelo crime de tortura demanda o transcurso da instrução processual penal, observado o devido processo legal e exercidos o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.